Tribunal: TJES
Processo: 0001457-02.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Compra e Venda; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001457-02.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

APELADO: JUCELINO DUARTE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS –
APELO PRINCIPAL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE AO MÊS – ESTIPULAÇÃO DESTACADA EM CONTRATO
–
APELO ADESIVO –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO
– NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO
.

Do apelo interposto por TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição: O c. Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência no sentido de entender exatamente como o magistrado de origem. Para o Tribunal da Cidadania “A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. [...] Considerando que a existência de um contrato afasta a ausência de causa, requisito necessário à configuração do enriquecimento sem causa e, consequentemente, da aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02, deve-se aplicar a prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC/02” (REsp n. 1.708.326/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). Cumpre notar que o pedido de repetição do indébito, formulado na origem, não está vinculado a pedido revisional de contrato, mas tão somente na alegação de que houve o pagamento de quantia maior do que o contratualmente estabelecido. Ademais, a pretensão de reparação civil é distinta da pretensão de ressarcimento por pagamento indevido, de modo que o prazo prescricional a ela imputável não se estende a pedido diverso. Prejudicial de mérito rejeitada.

2.
Mérito: A presunção de veracidade dos fatos não contestados, contida no artigo 341, do Código de Processo Civil, possui caráter relativo, podendo ser elidida por prova contida nos autos.

3.
No caso concreto, embora um cálculo simples denote haver diferença entre o valor global do contrato, já acrescido de juros, de R$ 151.634,94 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e o valor pago pelos apelados/apelantes, já descontada a comissão de corretagem, R$ 160.807,35 (cento e sessenta mil, oitocentos e sete reais e trinta e cinco centavos), não é possível falar em pagamento indevido. Isto porque, o contrato, colacionado junto à exordial, estabeleceu, de forma destacada e clara, na cláusula 6.2.1 que todas as parcelas do preço seriam corrigidas monetariamente segundo o disposto no item V-8 e seguintes do contrato de promessa de venda.

4.
O mencionado item V-8, por sua vez, dispôs que o saldo devedor e os valores de cada uma das parcelas e prestações vincendas de seu pagamento seriam corrigidas monetariamente a cada mês, até a data de expedição do Certificado de Habitabilidade pela Prefeitura da Serra/ES, de acordo com a variação mensal do INCC-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro qualquer índice que viesse a ser adotado por esta entidade em substituição, definindo o cálculo, sendo que na impossibilidade de utilização do referido índice, o item V-9 estipulava a incidência de índices substitutos.

5.
Nesse sentido, e considerando que os apelados/apelantes não alegaram abusividade/nulidade da cláusula, evidencia-se que o montante devido não se circunscrevia aos R$ 151.634,94 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) previstos na cláusula 6.3, mas que as parcelas eram atualizadas monetariamente a cada mês.

6.
Ressalta-se, ainda, que todos os boletos bancários expedidos e pagos pelos autores, colacionados junto à petição inicial, estampam os valores das parcelas já acrescidos da correção monetária, o que reforça a transparência em relação à incidência da rubrica em cada prestação avençada e a plena ciência dos compradores quanto a ela.

7.
Assim, ainda que em sede de contestação a ré não tenha impugnado especificamente o suposto pagamento indevido, primeiramente competia aos autores comprovarem o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, do que não se desincumbiram, tendo em vista a previsão contratual expressa de incidência de correção monetária sobre as parcelas. Recurso conhecido e provido.

Do apelo interposto por JUCELINO DUARTE e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE

8.
Os recorrentes, mesmo devidamente intimados do despacho que, diante da falta de recolhimento do preparo recursal do apelo adesivo e da ausência de pedido de assistência judiciária gratuita, determinou o pagamento, em dobro, da aludida despesa, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., REJEITAR a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença primeva e julgar improcedente a pretensão autoral, e NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto por JUCELINO DUARTE e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(fls. 162/178) e de apelação adesiva interposta por
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE
(fls. 186/189) em face de r. sentença (fls. 152/153v), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, na ação de repetição de indébito movida por
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE

em face de
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituição de R$ 9.089,75 (nove mil e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), a ser atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §1º, da Lei 6.899/81) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405, Código Civil).

O Juízo
a quo
, ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas processuais, à proporção de 20% (vinte por cento) para os autores e 80% (oitenta por cento) para a ré, bem como dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser pagos aos patronos da parte adversária na mesma proporção estabelecida para as custas.

Irresignada com a r. sentença,
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(fls. 162/178) alega, em síntese, que: I) “
Após longo e profícuo debate quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.360.969/RS, prevaleceu o entendimento da maioria do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser hipótese de prescrição trienal (3 anos), aplicando-se a regra especial do artigo 206, § 3
º
, inciso IV, do CC, relativa a pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem causa nos contratos de p
l
anos de saúde
” (fl. 166); II) “
No voto vencedor, o Ministro Marco Aurélio Bellize destacou outro julgado da Terceira Turma que já havia estabelecido as mesmas premissas quanto ao prazo prescricional aplicável a pretensão de restituição de pagamento indevido, também no âmbito de relação negocial, advinda, na hipótese, de contrato de serviços educacionais
” (fl. 166); III) “
o voto vencedor reconheceu o interesse para o ajuiza
m
ento de de
m
anda fundada no enriquecimento se
m
causa (lícita; enriqueci
m
ento por prestação) e que as pretensões dessa natureza (pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) deve
m
se sujeitar ao prazo prescricional trienal, conforme artigo 206, § 3
º
, IV, do CC12002
” (fl. 167); IV) “
ainda que o enriqueci
m
ento sem causa não possa servir de fundamento para a ação que visa o ressarcimento pelo pagamento indevido, a questão ainda assim estaria submetida a prescrição trienal (artigo 206, § 3
º
, V), uma vez que seja a reparação civil decorrente da responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) ou extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que exclusivamente moral (art. 186, parte final) ou consequente de abuso de direito (art. 187), a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de 3 (tr
ê
s) anos, mercê do artigo 206, § 3
º
, V
” (fl. 167); V) “
a melhor interpretação é a que foi dada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, pois observando a lógica e a coerência do sistema estabelecido pelo Código de 2002 para as relações civis, dá tratamento unitário ao prazo prescricional quer se trate de reparação civil fundada em responsabilidade civil contratual ou extracontratual ou em enriquecimento sem causa, reconhecendo, assim, em caráter uniforme o prazo prescricional trienal para todas essas espécies de pretensões
” (fl. 169); VI) “
Havendo regra espec
í
fica, portanto, não h
á
que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do artigo 205 do Código Civil, sequer na incidência da regra de prescrição prevista no artigo 27 do CDC, uma vez que essa
última tem
como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie
” (fl. 172); VII) “
Os valores foram pagos nos anos de 2009 a 2012 e a presente demanda foi ajuizada em 22.01.2015. Ou seja, três anos após o último pagamento. Portanto, evidente a configuração da prescrição que deve, portanto, ser acatada, haja vista o decurso do lapso trienal estabelecido legalmente
” (fls. 172/173); VIII) “
a presunção de veracidade dos fatos não contestados te
m
sempre caráter relativo, isto é, pode ser elidida mediante prova trazi
d
a nos autos
” (fl. 174); IX) “
D
esta forma, a conta ‘grosseira’ feita
pelo
magistrado singular, além de desconsiderar as previsões contratuais de correção dos valores, ignora a legislação vigente sobre
o
tema e
o
fato de que
o
apelado autor não pretendeu a nulidade da cláusula 6.2.1, razão pela qual qualquer condenação das apelantes de devolução de valores deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, se houver valores pagos a ma
i
or ap
ó
s
o
acréscimo da correção monetária, na forma prevista no contrato celebrado
” (fl. 177).

Contrarrazões de
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE
oferecidas às fls. 190/191, na qual pugna pelo desprovimento do recurso apresentado pela empresa.

JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE
(fls. 186/189) manejaram apelação adesiva em que alegam apenas que não há prescrição sobre o valor pago a título de comissão de corretagem.

Contrarrazões de
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
oferecidas às fls. 193/205, na qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelos autores.

Despacho no evento 3782377, em que, diante da falta de recolhimento do preparo recursal do apelo adesivo e da ausência de pedido de assistência judiciária gratuita, determinei o pagamento, em dobro, da aludida despesa. Intimados, os apelados/apelantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal (r. certidão do evento 4397974).

Petição no evento 4034177 em que a apelante/apelada pugna que seja julgado deserto o apelo adesivo.

Despacho no evento 4401974 oportunizando à apelante/apelada a regularização da digitalização da folha 158, a qual cumpriu com o encargo, conforme eventos 5174720 e 5174721.

DO APELO INTERPOSTO POR
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Na origem, os autores
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE
ajuizaram ação de repetição de indébito alegando que adquiriram um apartamento residencial da requerida, no empreendimento imobiliário Buritis Condomínio Clube, pago com recursos próprios, e, embora tenha constado no item 6, subitem 6.3, que o preço total acrescido dos juros contratados para o parcelamento tenha sido R$ 151.634,94 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), pagaram R$ 167.299,69 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais).

Assim, pugnaram pela condenação da requerida na devolução, em dobro, da diferença entre o valor que constou do contrato e o valor efetivamente desembolsado, bem como, pela condenação da requerida em indenizá-los por danos morais.

O douto magistrado compreendeu que o valor de R$ 6.575,00 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais) foi pago a título de comissão de corretagem e que este estaria prescrito, considerando a incidência da prescrição trienal e que o montante indicado foi quitado em 31.10.2009, o que não foi objeto de irresignação pelas partes.

Sobre o restante do valor indicado, o juiz de primeira instância entendeu haver incidência do prazo decenal, de modo que não teria sido fulminado pela prescrição.

Assim, reconheceu que houve o pagamento indevido de R$ 9.089,75 (nove mil e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), mas determinou a devolução na forma simples, sem condenação da requerida em indenização por danos morais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Como visto, a empresa apelante/apelada alega equívoco da sentença de origem quanto à incidência do prazo prescricional decenal em relação ao pedido de repetição do indébito sobre o valor pago.

Segundo a recorrente, incidiria, na hipótese, o prazo prescricional trienal, tendo em vista se fundar em alegação de enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, incidiria o mesmo prazo em razão de se fundar em reparação civil.

Ocorre que, o c. Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência no sentido de entender exatamente como o magistrado de origem. Para o Tribunal da Cidadania “
A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. [...] Considerando que a existência de um contrato afasta a ausência de causa, requisito necessário à configuração do enriquecimento sem causa e, consequentemente, da aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02, deve-se aplicar a prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC/02
” (REsp n. 1.708.326/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

Cumpre notar que o pedido de repetição do indébito, formulado na origem, não está vinculado a pedido revisional de contrato, mas tão somente na alegação de que houve o pagamento de quantia maior do que o contratualmente estabelecido.

Ademais, a pretensão de reparação civil é distinta da pretensão de ressarcimento por pagamento indevido, de modo que o prazo prescricional a ela imputável não se estende a pedido diverso.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se entendesse pela incidência do prazo prescricional trienal, a demanda foi ajuizada antes do termo final, eis que a última parcela foi paga em 19.10.2012 e a demanda foi ajuizada em 22.01.2015.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Assiste razão à apelante/apelada ao aduzir que a presunção de veracidade dos fatos não contestados, contida no artigo 341, do Código de Processo Civil, possui caráter relativo, podendo ser elidida por prova contida nos autos.

No caso concreto, embora um cálculo simples denote haver diferença entre o valor global do contrato, já acrescido de juros, de R$ 151.634,94 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e o valor pago pelos apelados/apelantes, já descontada a comissão de corretagem, R$ 160.807,35 (cento e sessenta mil, oitocentos e sete reais e trinta e cinco centavos), não é possível falar em pagamento indevido.

Isto porque, o contrato, colacionado junto à exordial, estabeleceu, de forma destacada e clara, na cláusula 6.2.1 que “
Todas as parcelas do preço previstas no item (6.2) serão corrigidas monetariamente segundo o disposto no item V-8 e seguintes do contrato de promessa de venda do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante
” (grifos no original).

O mencionado item V-8, por sua vez, dispôs que “
O
saldo devedor e os valores de cada uma das parcelas e prestações vincendas de seu pagamento, em conformidade co
m
as disposições da Lei n
º
10.931 de 02/08/2004, serão corrigidos monetariamente a cada m
ê
s, at
é
a data de expedição do Certificado de Habitabilidade pela Prefeitura da Serra/ES, de acordo co
m
a variação mensal do
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-DI)
, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro qualquer índice que venha a ser adotado por esta entidade em substituição, utilizando-se como índice base aquele referente a 02 (dois) meses imediatamente anterior ao de assinatura deste contrato, operando-se a correção monetária de acordo co
m
a variação ocorrida entre esse índice base e o
í
ndice correspondente ao segundo més anterior ao do més de venci
m
ento de cada parcela ou prestação
” (grifos no original), sendo que na impossibilidade de utilização do referido índice, o item V-9 estipulava a incidência de índices substitutos.

Nesse sentido, e considerando que os apelados/apelantes não alegaram abusividade/nulidade da cláusula, evidencia-se que o montante devido não se circunscrevia aos R$ 151.634,94 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) previstos na cláusula 6.3, mas que as parcelas eram atualizadas monetariamente a cada mês.

Ressalto, ainda, que todos os boletos bancários expedidos e pagos pelos autores, colacionados junto à petição inicial, estampam os valores das parcelas já acrescidos da correção monetária (fls. 23/38), o que reforça a transparência em relação à incidência da rubrica em cada prestação avençada e a plena ciência dos compradores quanto a ela.

Assim, ainda que em sede de contestação a ré não tenha impugnado especificamente o suposto pagamento indevido, primeiramente competia aos autores comprovarem o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, do que não se desincumbiram, tendo em vista a previsão contratual expressa de incidência de correção monetária sobre as parcelas.

Assim,
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença primeva e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

DO APELO INTERPOSTO POR
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE

José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, consistente “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
1
, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
2
.

Como é cediço, a parte tem o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007,
caput
, do CPC), sendo que a ausência do adiantamento dessa despesa não acarreta automaticamente a inadmissibilidade recursal, mas sim impõe a sanção do pagamento em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC).

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no §2º do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, §5º,CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido.
Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual
3
.

Os recorrentes, mesmo devidamente intimados do despacho do evento 3782377, que, diante da falta de recolhimento do preparo recursal do apelo adesivo e da ausência de pedido de assistência judiciária gratuita, determinou o pagamento, em dobro, da aludida despesa, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal (r. certidão do evento 4397974).

Outrossim, em consulta realizada junto ao sistema de custas processuais do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que, de fato, não houve o recolhimento das custas relativas à presente apelação adesiva.

Logo, o reconhecimento da deserção e a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Preliminar ex officio de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção I.I. - Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC). O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
I.II. Na espécie, o Recorrente não colacionou ao presente Recurso o indispensável comprovante do preparo, no ato de interposição do Recurso, nem mesmo após intimação para fazê-lo, em dobro, sob pena de deserção, atraindo a pena de deserção.
I.III. Preliminar ex officio acolhida. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011160108905, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto o apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimado para este fim. 2 – O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu § 4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3 – Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.
4 – Recurso não conhecido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180127366, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Por essas razões,
NÃO CONHE
ÇO

do recurso adesivo interposto por
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE
.

Em face de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença primeva e julgar improcedente a pretensão autoral. E
NÃO CONHE
ÇO

do recurso adesivo interposto por
JUCELINO DUARTE
e LUCIA HELENA CÔCO DUARTE
.

Por consequência, condeno exclusivamente os autores, ora apelados/apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante/apelada, nos moldes do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2

Ibidem
.

3
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 14. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 153.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR